Tribunal: STF
Processo: RE 1393881
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA POR ISONOMIA. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível - Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito - Contribuição previdenciária e imposto de renda - Servidor Público aposentado acometido de doença incapacitante que almeja imunidade sobre contribuição previdenciária e isenção de imposto de renda - Sentença de parcial procedência - Remessa Necessária e Recursos voluntários pelo autor e pelas requeridas. Doença incapacitante comprovada - Aplicabilidade do art. 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n° 47/05 Inteligência do art. 5º, § 1º, da Constituição Federal - Pleito de repetição do imposto de renda que deve ser concedido - Inteligência do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 - Precedentes. Sentença mantida - Remessa necessária e recurso da SPPREV desprovidos” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 20 e 21, o § 18 do art. 40, os §§ 1º e 2º do art. 42 e o inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República, e o entendimento firmado no Tema 317 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assevera “que o regime previdenciário dos militares é diverso do dos servidores públicos, pois não encontra disciplina constitucional, cabendo à Lei Estadual fixar as suas regras. Trata-se, portanto, de regime legal de previdência" (fl. 9, e-doc. 10).



    Ressalta que “o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar temas em repercussão geral, fixou teses que diferenciam os regimes militar e civil, decidindo pela não aplicabilidade automática das normas referentes a servidores civis aos militares, que possuem regime próprio” (fl. 10, e-doc. 10).



    Sustenta que, “por se tratar de regime previdenciário específico, a norma de imunidade constitucional sobre a contribuição previdenciária não pode ser aplicada aos mesmos, mas apenas aos servidores civis” (fl. 11, e-doc. 10).



    Pede “seja dado provimento ao recurso, para, reformando o v. Acórdão recorrido, afastar o reconhecimento da imunidade previdenciária em questão aos militares, julgando o pedido improcedente” (fl. 12, e-doc. 10).



    3. Em 21.6.2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



     “De proêmio, mister destacar que o autor Carlos Alberto Jordão, policial militar aposentado, almeja o reconhecimento do direito à imunidade parcial dos descontos previdenciários, nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, bem como a repetição dos valores indevidamente descontados de seus proventos de aposentadoria, inclusive quanto ao imposto de renda (isento). 



    A comprovação da enfermidade está demonstrada de forma robusta ante os documentos de fls. 22/25, sendo oportuno salientar que os principais documentos médicos foram expedidos por profissional da rede pública de Saúde, não havendo porque se questionar a credibilidade dos mesmos. 



    Resta assim verificar se o autor faz jus à imunidade almejada. 



    Conforme dispõe o art. 40, § 21, da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional n° 47/2005, ‘a contribuição previdenciária incidirá, nos casos de portador de doença incapacitante, sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para benefícios do regime geral da previdência social’. 



    Cumpre esclarecer que o julgamento do RE nº 596.701, Tema 160, versa sobre ‘a constitucionalidade, ou não, da cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003’, bem como o RE nº 642.682, Tema 448 (‘Extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos em razão de previsão em Lei Complementar Estadual’), não guardam relação com esta lide, pois aqui se discute o alcance do § 21, do art. 40, da Constituição Federal, que foi incluída pela Emenda Constitucional nº 47/2005 e posteriormente revogada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019. 



    E quanto ao RE nº 630.137, Tema 317, decidiu a Suprema Corte: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’ (DJe 12.03.2021).



    Ocorre que no presente caso, há norma regulamentar específica para a aplicação da imunidade parcial que aludia o § 21, do artigo 40, da CF, com suporte no artigo 126, da Carta Bandeirante e disciplinada pela Lei nº 1.012/2007. E especialmente pelo artigo 151, da Lei nº 8.213/911 e no artigo 4º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Estadual n 52.859/20082.



    Desse modo, se verifica que no âmbito do Estado de São Paulo há norma específica regulamentando a benesse trazida pelo § 21, do artigo 40, da CF, aos servidores estaduais, civis e militares, de modo que possível a sua incidência ao presente caso” (fls. 3-5, e-doc. 8).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia e ser inaplicável aos militares regime jurídico próprio dos servidores públicos civis. Assim, por exemplo:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’” (RE n. 630.137-RG, Tema 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.3.2021).



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 570.177-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.6.2008).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 596.701-RG, Tema 160, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.6.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que ‘não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial’. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    6. É de se anotar que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 da repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, esclarecendo que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    7. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao aplicar-se o § 21 do art. 40 da Constituição da República ao regime previdenciário dos militares estaduais. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para afastar a aplicação da desoneração tributária do § 21 do art. 40 da Constituição da República aos militares inativos e determinar a remessa deste processo ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora